Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. USO PROVISÓRIO DE VEÍCULO APREENDIDO PELO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO. PROPRIETÁRIO DO VÉICULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A incorporação de bens apreendidos, ou mesmo o uso provisório no curso de processo judicial, é regulado na Portaria no 1, de 10 de janeiro de 2020 do Ministério da Justiça (DOU 14-01-2020), verificando-se, no caso, que a viatura envolvida no acidente estava sendo utilizada, ainda que de forma precária, pela Polícia Civil do Distrito Federal, especificamente, no combate às drogas. 1.1. Assim, o uso do veículo já estava afetado ao interesse público na época do acidente, cabendo, portanto, ao órgão receptor o dever de zelo e guarda do bem e, por conseguinte, a busca da indenização pelo dano causado por terceiros.
2. A questão atinente à responsabilidade civil do proprietário do veículo automotor em decorrência de acidentes de trânsito ocasionados pelo condutor já possui balizamento delineado na jurisprudência, não havendo maiores dúvidas de que o proprietário responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos do terceiro condutor.
3. Tratando-se de automóvel apreendido, o seu uso pelo Distrito Federal configura interesse público, uma vez que o bem ingressou no patrimônio público distrital, seja de forma definitiva ou provisória, e, por isso, cabia à PCDF o dever de zelo e guarda do bem, o que denota o evidente prejuízo à Administração com sua perda pela colisão ocasionada pelo primeiro réu.
4. Apelação conhecida e não provida.